Tribunal: TJMT
Processo: 0008913-76.2011.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008913-76.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEREMIAS ALVES DE ARRUDA - CPF: 009.365.651-36 (APELANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), LUCIANE GONCALVES FAGUNDES (VÍTIMA), LHOYANE DA SILVA PINHEIRO MONTEIRO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOILHEN CALIXTO CARRIJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, FATA DE PROVAS DA AUTORIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO TESTEMUNHO COERENTE DE AGENTE POLICIAL, AMBOS NA FASE JUDICIAL – VÍTIMAS QUE APONTAM O RÉU COMO AUTOR DO FATO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
1.1)
RECONHECIMENTO POR FOTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP – MERA FORMALIDADE –
1.2)

RES FURTIVA
NÃO RECUPERADA – IRRELEVÂNCIAS – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)

PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
PARA RECONHECER O CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – REDIMENSIONANDO A PENA DEFINITIVA.

1)
Não há se falar em insuficiência probatória do crime de roubo majorado, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras das ofendidas que confirmam em juízo o reconhecimento pessoal feito na fase policial, corroboradas com testemunho policial obtido em juízo, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, dando ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa.
1.1)
Não há se falar em imprestabilidade do reconhecimento por fotografia, quando este foi retificado na fase judicial, conquanto, o art. 226 do CPP, é recomendação legal.
1.2)
A não apreensão dos objetos roubados não obsta a condenação pelo delito de roubo, quando houver nos autos provas suficientes para a comprovação da materialidade e autoria do crime.

2.
Considerando que os fatos narrados na inicial e na sentença, não se evidencia a autonomia entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menor, tampouco a pluralidade de desígnios, elementos que configuram o concurso material de crimes, deve ser reformada a sentença originária,
ex officio,
para reconhecer o concurso formal, na forma do art. 70, do CP, redimensionando a pena final.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de JEREMIAS ALVES DE ARRUDA, contra sentença editada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ação penal cód. 310803), que o condenou a pena privativa de liberdade
de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias, de reclusão
em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menores (art. 157, §2°, II, c/c art. 70, do Código Penal e 244-B, da Lei n° 8.069/90).

Em suas razões a defesa do
réu requer: A absolvição
por insuficiência probatória, ao fundamento de ausência da materialidade e de provas suficientes da autoria a ser atribuída ao acusado. Ainda, sustenta nulidade do reconhecimento pessoal pois, não foi respeitada as formalidades do art. 226 do CPP, devendo a absolvição ser reconhecida em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
(pags. 342/359-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 205/214-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 372/382-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, JEREMIAS ALVES DE ARRUDA, recorre da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor.

De acordo com a denúncia, no dia 30/05/11, por volta das 12:00, em via pública, no bairro Altos do Coxipó, cidade de Cuiabá, o recorrente, em unidade de desígnios, juntamente com o adolescente J. C. C., subtraíram mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular da vítima LHOYANE DA SILVA PINHEIRO MONTEIRO, e a bolsa de LUCIANE GONÇALVES FAGUNDES.

Apurou-se que as vítimas conversavam a uma residência, momento em que o réu e o menor chegaram em uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha pilotada pelo ora apelante, tendo o adolescente, simulando estar armado, com a mão por baixo da camisa, exigiu que LHOYANE entregasse o aparelho celular, enquanto o apelante tomou violentamente a bolsa de LUCIENE, deixando o local em seguida.

De pronto as vítimas acionaram a polícia, que tempo depois conseguiu efetuar a prisão dos acusados.

Por esses fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA

Em síntese, a defesa postula a absolvição do apelante do crime de roubo majorado aduzindo ausência de materialidade e provas suficientes da autoria delitiva, bem como nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP.

A pretensão defensiva não merece acolhimento em nenhuma de suas vertentes
, uma vez que não restam dúvidas acerca dos fatos imputados ao recorrente, quanto a materialidade e autoria do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor. Vejamos.

As vítimas LHOYANE e LUCIANE, tanto nas declarações que prestaram na fase policial
como em juízo
, declararam terem reconhecido os assaltantes, tendo em vista que foram presos logo após a ação criminosa, e foi possível reconhecê-los não pela estatura, porte físico, roupas, pela cor da moto e principalmente pelos capacetes que o acusado estava no momento do crime.

Nesse sentido, transcrevo trechos dos depoimentos das ofendidas,
verbis:

“LHOYANE:

foi no caso ela acabou de ligar a já chegou...a polícia já tinha pegado eles com a moto, com a cor da moto e eles estavam com o mesmo capacete e com a mesma roupa, só não tava com os objetos...

DEFESA: você acha que seria possível eles roubarem vocês e logo em seguida desfazer dos materiais, dos objetos subtraídos ... depois trocar de roupa e ser acusado apenas por ter uma moto vermelha...

LHOYANE: com o mesmo capacete, mesma cor de pele, mesmo tamanho ... capacete pequeno na cabeça, capacete dele era menor que a cabeça. O capacete estava pequeno pra cabeça dele...a gente não olhou a placa, mas a estatura, a cor, o mesmo capacete ... só se ele roubou o capacete porque ia ser muita conhecidencia, os dois capacetes igual, as duas pessoas iguais com a moto vermelha, lá encontraram um monte de bolsa, que não tinha mulher lá, só tinha homem... só não encontrou o meu celular e a bolsa da minha prima.”

(Declaração da vítima LHOYANE em juízo- pag. 331-PDF).

“LUCIANE: Estávamos na rua e eles chegaram como se fossem pedir informações; ai eles disseram, calma passa a bolsa que é um assalto, passei a bolsa a minha prima estava conversando com um rapaz e não percebeu; falei que não tinha nada de valor na bolsa, e eles me mandaram ficar quieta ; aí pegaram o celular da minha prima o colega dela correu, comunicamos o fato a polícia e minutos depois eles foram localizados... eu os reconheci, inclusive um ainda estava com a mesma camisa; o maior estaca de capacete, mas deu pra reconhecer bem ele a viseira estava aberta; o menos tirou o capacete, reconheci o acusado pelo olhar, eu fiquei de frente pra ele, eu vi não tenho dúvida em reconhecer o acusado como sendo um dos autores do crime...nenhum objeto nosso foi encontrado, afirmo que reconheço um dos acusados como sendo um dos assaltantes...eu tenho certeza absoluta que era o acusado...”
(Declaração da vítima LUCIANE pag. 296-PDF).

Corroborando as declarações das vítimas, temos o testemunho do Policial Militar FERNANDO ROCHA, que fez a prisão em flagrante do acusado e do adolescente, também ouvido em juízo disse
“...avistamos um grupo de rapazes em frente a uma residência que a gente já conhecia como ponto de drogas e vimos também uma moto vermelha e maus dois rapazes com as mesmas características que foi passada pelo rádio e momento que íamos fazer a abordagem eles nos viram e adentraram na residência... o que chamou nossa atenção foi a moto e as características dos elementos que a vítima havia passado para outra viatura, pois batia certinho com os dois rapazes ...quando chegaram de pronto já indicaram os envolvidos e também reconheceu a moto, a vítima apontou o acusado e o menor, elas não tiveram dúvidas”

Embora o réu tenha negado
sua participação no crime de roubo, a
s provas apresentadas em juízo
, tais como o depoimento do policial e as palavras das vítimas confirmando em juízo o reconhecimento pessoal feito na polícia é conjunto probatório harmônico e coerente a conduzir certeza da existência do delito e de sua autoria, ainda mais quando alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, sob o contraditório e ampla defesa, ao passo que as testemunhas de defesa não são capazes de fragilizar tais provas em sentido incriminador.

No que se refere a
alegação de vício no procedimento de reconhecimento pessoal
, é sabido que a não observância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal não conduz a nulidade do processo, mormente quando existem outras provas acerca da autoria delitiva. No presente caso, as vítimas confirmaram em juízo, sem qualquer sobra de dúvidas, que o recorrente é quem praticou o assalto.

Nesse sentido trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

(STJ)

“(...) 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 2. Na espécie, ainda que o reconhecimento do paciente não tenha observado os ditames do artigo 226 da Lei Penal Adjetiva, o certo é que foi contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, os quais, segundo as instâncias de origem, são aptos a comprovar a autoria delitiva, o que afasta a ilegalidade suscitada na impetração. (...)”
(Quinta Turma, HC n. 430973/SP, Rel. Min. Jorge Mussi (1138), j. 15/03/2018, DJ de 22/03/2018).

Ademais, tratando-se de crime de roubo (patrimônio), geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima com riquezas de detalhes possui grande valor para o deslinde da demanda, sendo prova legítima para respaldar uma sentença condenatória, quando suas declarações estão em harmonia outros elementos dos autos, entendimento também do STJ que assim já decidiu:

“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)”
(Quinta Turma, AgRg no AREsp n. 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas (1181), j. 09/03/2017, DJ de 17/03/2017).

Não há se falar em insuficiência probatória
diante das evidências contidas no caderno processual, acima já bem pontuadas, apontando sem sombra de dúvidas o apelante JEREMIAS como sendo o autor do crime de roubo, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, dando ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa. E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Nesse sentido, ainda merece destaque a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES
. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1ª fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

Quanto a tese de falta da materialidade do delito
, levantada pela defesa, o fato da
res futiva
não ter sido apreendida não implica em ausência de prova da materialidade, de modo que a não recuperação do bem subtraído não condiciona a absolvição, quando há nos autos outros elementos que indicam a ocorrências do fato delitivo.

Nesse sentido, trago a jurisprudência,
verbis
:

(TJPA)
“APELAÇÃO PENAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – VÍTIMA QUE CONFORMA O RECONHECIMENTO DO APELANTE EM JUÍZO – ÁLIBI NÃO COMPROVADO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE PELO FATO DA RES FURTIVA NÃO TER SIDO APREENDIDA – IRRELEVÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A vítima, tanto nas declarações que prestou no inquérito policial, que foram tomadas 1 (um) dia depois do crime, como em juízo, reconheceu o apelante como um dos autores do crime, tanto é que, nesta oportunidade, disse que tinha medo do recorrente pelo ato que fez consigo, assim como não existe qualquer álibi que possa absolver o recorrente, isso porque a testemunha Manoel de Jesus Teixeira quando depôs em juízo, disse que apelante se encontrava na sua residência entre as 07:00 e 10:00 horas do dia do crime e este aconteceu às 12:30 horas. 2. Ademais, o fato da res futiva não ter sido apreendida não implica em ausência de prova da materialidade, uma vez que, pelas declarações da vítima, percebe-se que esta não foi recuperada. Precedente do TJ-MG. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”
(APL: 00001263720138140064 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/12/2016, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 07/12/2016).

(TJMG)
“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E ROUBO SIMPLES (...) MATERIALIDADE -
RES FURTIVA NÃO APREENDIDA - IRRELEVÂNCIA - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS - AUTORIA
– (...) CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONTUNDENTE - FIRME PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO ACUSADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP - MERA IRREGULARIDADE – (...) - Não há que se falar em ausência de fundamentação se o julgador deixou consignadas as razões de seu convencimento, justificando-as por fundamentos de fato e de direito -
A apreensão dos instrumentos do roubo e da res furtiva é prescindível desde que existam nos autos outros meios de prova que ateste o modus operandi e a subtração por meio de violência ou grave ameaça
– (...)”
(APR: 10024151977527001 Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 01/08/2017, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/08/2017).

Do mesmo modo, ficou bem demonstrado o delito de corrupção de menor, diante do fato que as vítimas reconheceram o adolescente J. C. C, como sendo a pessoa que participou do assalto juntamente com o réu, fato incontroverso nos autos, como bem observado pelo juízo sentenciante (pag. 300-PDF).

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL –
EX

OFFICIO

Embora não tenha sido postulado pela defesa, tenho que a dosimetria da pena deve ser reformada – ex officio, para reconhecer o concurso formal de crimes previsto no art. 70, do CP, entre o roubo e corrupção de menor.

O juízo de origem fixou pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado, e 01 (um) ano e 03 (três) meses pela prática do delito de corrupção de menor,
reconheceu o concurso material entre os delitos, chegando a pena final de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 dias multa.

Ao que deduz dos fatos narrados na inicial e sentença, dos quais não se evidencia a autonomia entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menor, tampouco a pluralidade de desígnios, elementos que configuram o concurso material de crimes, o que faz necessário a readequação da pena.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

“3.
Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da

prática de delito de roubo majorado na

companhia do adolescente
. 4. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para afastar os maus antecedentes e a reincidência, reconhecer o concurso formal entre os delitos e redimensionara pena imposta.”
(AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 05/06/2020).

Dessa forma
, impõe-se o reconhecimento do concurso formal, ex officio
, na forma do art. 70, do CP, sem que seja necessária a discussão sobre as provas apresentadas, diminuindo a pena em um mês.

Portanto, fixo a pena definitiva
em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 dias multa
.

Mantenho o regime inicial fechado fixado na sentença, para cumprimento da pena imputada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa, contudo,
de ofício
, reconheço o concurso formal de crimes entre os delitos de roubo e corrupção de menores, de modo que redimensiono a pena definitiva para
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 dias multa, mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021